Tribunal: TJSP
Processo: 1010620-30.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Veículo objeto do contrato vendido em momento anterior ao da concessão da liminar que determinou sua restituição para a ré. Inaplicabilidade da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Dec.-lei 911/67. Correção monetária do valor correspondente ao do veículo incidente a partir da data da publicação da decisão que determinou a sua devolução para a ré. Inversão dos

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Veículo objeto do contrato vendido em momento anterior ao da concessão da liminar que determinou sua restituição para a ré. Inaplicabilidade da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Dec.-lei 911/67. Correção monetária do valor correspondente ao do veículo incidente a partir da data da publicação da decisão que determinou a sua devolução para a ré. Inversão dos consectários legais com fundamento no princípio da causalidade. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40958
Registro: 2020.0000638791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010620-30.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
LUCIA HELENA SOARES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40958
APELAÇÃO No 1010620-30.2019.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: AYMORÉ CRÉD., FINANC., E INVEST. LTDA.
APELADO : LUCIA HELENA SOARES DE SOUZA
V O T O No 40958
Ação de busca e apreensão. Veículo objeto
do contrato vendido em momento anterior ao da concessão da
liminar que determinou sua restituição para a ré.
Inaplicabilidade da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Dec.-lei
911/67. Correção monetária do valor correspondente ao do
veículo incidente a partir da data da publicação da decisão que
determinou a sua devolução para a ré. Inversão dos
consectários legais com fundamento no princípio da
causalidade. Apelo provido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou extinta ação
de busca e apreensão com lastro no artigo 487, III, CPC, em que a recorrente
sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Dec.-lei
911/67, requerendo ainda a correção monetária do valor devido a partir da
data da decisão que determinou a sua restituição, assim como a inversão dos
consectários legais. Recurso processado e respondido pelo seu desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40958
Fundamento e decido.
2. As razões recursais procedem com a devida vênia do
entendimento monocrático.
A alienação do veículo objeto do contrato “sub judice” se
houve em momento posterior ao da concessão da liminar que determinou a
sua restituição para a ré, sem solução de continuidade ao pagamento em juízo
das prestações vencidas e vincendas em aberto na oportunidade de
ajuizamento da demanda.
Assim sendo, não se aplica a multa prevista no artigo 3o,
§ 6o, do Dec.-lei 911/67, incidente apenas para os casos em que a demanda
reipersecutória é julgada improcedente.
Na hipótese do feito a ação foi julgada com lastro no
artigo 487, III, do CPC, com homologação do reconhecimento do pedido
formulado na inicial da demanda, decorrente do pagamento integral da dívida
em aberto.
Por sua vez a correção monetária do valor do veículo que
deverá ser restituído para a ré incide a partir da data da publicação da decisão
que determinou a sua restituição com fundamento na purgação integral da
mora, não cumprida pela demandante tão-somente em decorrência da anterior
alienação do carro.
A inversão da responsabilidade pelo pagamento das
verbas de sucumbência se impõe com fundamento no princípio da
causalidade, na medida em que o ajuizamento da ação foi motivado pelo
inadimplemento contratual da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40958
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator